Tribunal: TJSP
Processo: 0012348-98.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em Execução. Continuidade Delitiva. A questão em discussão consiste em determinar se há continuidade delitiva entre os crimes de tráfico cometidos pelo agravante, justificando a unificação das penas. A configuração do crime continuado exige similaridade objetiva entre os delitos e um liame subjetivo de continuidade, o que não foi demonstrado nos autos. Conforme se verifica, são diversos os

Ementa:
Agravo em Execução. Continuidade Delitiva. A questão em discussão consiste em determinar se há continuidade delitiva entre os crimes de tráfico cometidos pelo agravante, justificando a unificação das penas. A configuração do crime continuado exige similaridade objetiva entre os delitos e um liame subjetivo de continuidade, o que não foi demonstrado nos autos. Conforme se verifica, são diversos os locais em que os crimes foram praticados, mesmo que na mesma cidade; a maneira de execução também é diferente, uma vez que uma das condutas foi praticada próximo ao Fórum, tendo sido apreendidas apenas cocaína e maconha, enquanto em outra ação criminosa, além das referidas drogas, também foi apreendido crack. A jurisprudência do STJ estabelece que a habitualidade delitiva descaracteriza a continuidade delitiva, evidenciando prática reiterada e autônoma de crimes. Recurso desprovido.